Tribunal: TJDFT
Processo: 0000217-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADOS. REAFIRMAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes.
2. Prevalece no STJ o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277).
3. Recurso do conhecido e desprovido.